Tribunal: TJDFT
Processo: 0713648-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713648-97.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CLÉSIO SOARES DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LITISPENDÊNCIA. SISTEMA S. SANÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CINCO (5) ANOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. TERMO INICIAL. LEI N. 14.230/2021. APLICAÇÃO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL DOLO. ANÁLISE. 1. A litispendência ocorre quando tramitam, simultaneamente, mais de um processo sobre o mesmo tema. O processo que foi proposto por último deverá ser extinto, para evitar-se decisões conflitantes na solução de um problema. 2. O Ministério Público possui legitimidade para propor ação de improbidade administrativa contra dirigentes das entidades que integram o Sistema S. 3. O pedido de condenação do agravante em reparação por danos morais coletivos é possível em sede da ação de improbidade administrativa. 4. O termo inicial do prazo prescricional da ação de improbidade administrativa conta-se da ciência inequívoca da ocorrência do ato ímprobo pelo titular da demanda, em consonância com a teoria da actio nata prevista no art. 189 do Código Civil. 5. O Juízo competente deve analisar a presença de eventual dolo na conduta dos agentes nos processos em curso. A aplicação das alterações trazidas pela Lei n. 14.230/2021 será afastada em caso de configuração desse elemento subjetivo. 6. Agravo de instrumento desprovido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigos 189 do Código Civil, 1o, §4o, 17-D, 21, inciso II e 23, inciso III, todos da Lei 8.429/1992, e 2o, §2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sustentando ser devido o reconhecimento da prescrição, ao argumento de que o ajuizamento da ação de improbidade não se condiciona à aprovação das contas. Afirma que o conhecimento inequívoco do ato improbo se deu no ano de 2013, com a instauração do inquérito policial, e não em 2021, com o julgamento das contas; c) artigo 337, §§1o e 3o, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de litispendência, porquanto, a mesma pretensão punitiva, em relação aos mesmos fatos, foi veiculada por meio de duas ações distintas; d) artigos 1o, §§6o e 7o, da Lei 8.429/1992, e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ressaltando a impossibilidade de incidência da LIA ao Sistema S, malgrado o caráter privado de suas entidades; e) artigo 1o, §1o, da Lei 8.429/1992, destacando a possibilidade de aplicação da Lei 14.230/2021 in casu, aduzindo que o acordão vergastado incorreu em inobservância ao Tema 1.199 da Repercussão Geral; f) artigos 5o e 12, ambos da Lei 8.429/1992, e 21 da Lei 4.717/1965, expondo a inaplicabilidade da sanção de dano moral coletivo à improbidade administrativa, vez que não prevista em lei. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “d”, colacionado julgado do TJPI, a fim de demonstrá-la. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta vilipêndio aos artigos 5o, caput, incisos II, LIV, XL, 37, §§ 4o e 5o, 93, inciso IX, e 240, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial, discorrendo sobre os temas 569 e 1.199, ambos do STF. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 17/5/2024). Igualmente não merece curso o inconformismo quanto aos artigos 189 do Código Civil, 1o, §4o, 17-D, 21, inciso II e 23, inciso III, todos da Lei 8.429/1992, 2o, §2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 1o, §1o, da Lei 8.429/1992, e 337, §§1o e 3o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A ação de improbidade administrativa n. 0734693-91.2023.8.07.0001 foi proposta pelo Ministério Público Federal contra o agravante, Alícia da Rocha Silva, Maria Tereza da Costa Pantoja, Ilmara Amaral Chaves e Jardel Martins Soares. A causa de pedir é o desvio de valores realizado por meio de aporte em planos de previdência privada, diretamente pelo Serviço Social do Transporte (Sest) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) e do uso de documentos ideologicamente falsos para encobrir os ilícitos. O pedido foi a condenação dos agentes nas sanções cabíveis no art. 12, inc. I, da Lei n. 8.429/1992. Inexiste litispendência da ação originária em relação à ação de improbidade administrativa n. 0734693-91.2023.8.07.0001. Os elementos da ação são distintos, de modo que não há a tríplice identidade exigida para a configuração da litispendência (ID 62978671 - Pág. 5). O agravado cientificou-se das supostas irregularidades a partir do processo de prestação de contas anual do Serviço Social do Transporte (Sest) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat), bem como da instauração de inquérito policial. A deflagração do prazo prescricional somente poderia ser cogitada após a conclusão do referido processo de prestação de contas, que ocorreu no ano de 2021. O transcurso de prazo inferior a cinco (5) anos entre a ciência inequívoca do Ministério Público e a propositura da demanda enseja o afastamento da tese da prescrição. (...) A leitura das teses supracitadas permite inferir que o Juízo competente deve analisar a presença de eventual dolo na conduta dos agentes nos processos em curso. A aplicação das alterações trazidas pela Lei n. 14.230/2021 será afastada em caso de configuração desse elemento subjetivo. Ressalto que o agravado imputou ao agravante e aos demais réus a prática de atos de improbidade administrativa fundamentados nos arts. 9o, inc. XI, e 10, incs. I e XII, da Lei n. 8.429/1992 com a redação vigente à época dos fatos e não fez qualquer menção à modalidade culposa. O agravado afirmou em petição inicial que o agravante admite que autorizou e tinha ciência dos valores pagos a servidores da Diretoria Executiva do SEST/SENAT, a título de gratificação, o que demonstra indícios de ação dolosa (id 1794912537 dos autos originários) (ID 62978671 - Pág. 12/13). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o recurso especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 1o, §§6o e 7o, da Lei 8.429/1992, e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e quanto ao dissenso interpretativo. Com efeito, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior. Confira-se, a propósito: Diferentemente do que alega a agravante, nota-se evidente interesse federal no caso, considerando sua preocupação em incluir as "entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado que recebam contribuições parafiscais e prestem serviço de interesse público ou social" na jurisdição do Tribunal de Contas da União, bem como em razão de que o cometimento de atos de improbidade na gestão dessas entidades compromete o desempenho da função social para a qual foram criadas, como bem preceitua a ementa colacionada abaixo: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. "SISTEMA S". INTERESSE FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - As entidades que compõem os chamados serviços sociais autônomos - Sistema S - foram criadas mediante lei e, apesar de possuírem natureza jurídica de direito privado, têm como missão institucional a promoção de atividades de interesse público. III - O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), criado pela Lei n. 8.315/92, tem como objetivos a organização, administração e execução, em todo o território nacional, de ensino, formação profissional rural e promoção social do trabalhador do campo. IV - O cometimento de atos de improbidade na gestão dessas entidades compromete o desempenho da função social para a qual foram criadas, o que demonstra o interesse federal na causa e consequente legitimidade ativa do Ministério Público Federal. V - Recursos Especiais improvidos. (REsp n. 1.588.251/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 19/12/2018) (AREsp n. 2.616.106, Ministro Francisco Falcão, DJe de 25/9/2024). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo quanto a transgressão aos artigos 5o e 12, ambos da Lei 8.429/1992, e 21 da Lei 4.717/1965. Com efeito, decidiu o STJ: “A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a possibilidade de condenação por danos morais coletivos nas ações por improbidade administrativa quando verificada a valores fundamentais da sociedade, não sendo relevante a ausência de expressa menção na Lei 8.429/1992 ao instituto” (AREsp n. 2.132.906, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 14/11/2024). Assim, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 18/3/2024). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, quanto à indicada ofensa aos artigos 5o, caput, incisos II, XL, 37, §§ 4o e 5o, e 240, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da matéria. O acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas no 282 e 356/STF)” (ARE 1450347 AgR, Relator: Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 8/1/2024). Ainda que superado tal óbice, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1455463 AgR, Relator: CRISTIANO ZANIN, DJe 14/5/2024). Quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo quanto a esses aspectos, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002